Tribunal: TJSP
Processo: 0004102-32.2012.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, OBSTADA A FORMAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – débitos oriundos de compras realizadas por meio de cartão de crédito de uso exclusivo em loja da apelante – compras que foram feitas exclusivamente pela filha do apelado – solicitação do cartão pelo apelado que sequer foi demonstrada – acervo probatório no sentido da inexistência de participação ou

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDOS, OBSTADA A FORMAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – débitos oriundos de compras realizadas por meio de cartão de crédito de uso exclusivo em loja da apelante – compras que foram feitas exclusivamente pela filha do apelado – solicitação do cartão pelo apelado que sequer foi demonstrada – acervo probatório no sentido da inexistência de participação ou autorização do apelado quanto às compras realizadas – apelante que deve exigir o cumprimento da obrigação junto à verdadeira devedora – formação do título executivo judicial corretamente obstada – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004102-32.2012.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado LUIZ MENDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004102-32.2012.8.26.0459 - Voto 24555
2

VOTO No: 24555
APELAÇÃO No: 0004102-32.2012.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS
JUIZ: DR. FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
APTE.: COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO
APDO.: LUIZ MENDES DE SOUZA
AÇÃO
MONITÓRIA

EMBARGOS
ACOLHIDOS,
OBSTADA A FORMAÇÃO DE TITULO EXECUTIVO
JUDICIAL débitos oriundos de compras realizadas por meio de
cartão de crédito de uso exclusivo em loja da apelante compras
que foram feitas exclusivamente pela filha do apelado solicitação
do cartão pelo apelado que sequer foi demonstrada acervo
probatório no sentido da inexistência de participação ou
autorização do apelado quanto às compras realizadas apelante
que deve exigir o cumprimento da obrigação junto à verdadeira
devedora formação do título executivo judicial corretamente
obstada sentença mantida por seus próprios fundamentos nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação monitória ajuizada pela autora Cooperativa
dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo contra o réu Luiz Mendes
de Souza. A autora pleiteou a formação de título executivo judicial no montante de
R$ 1.828,39, com base em notas e boletos representativos de compras que teriam
sido realizadas pelo réu.
O réu ofertou embargos monitórios (fls. 92/97), nos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004102-32.2012.8.26.0459 - Voto 24555
3
sustentou não ter realizado quaisquer das compras indicadas na documentação que
acompanhou a inicial. Sua filha (Angela Lucia Teixeira de Souza), sem autorização,
colheu indevidamente sua assinatura e solicitou cartão de crédito junto à embargada.
O endereço cadastral informado à embargada é o de sua filha, não o seu. Por tais
motivos e por outros que alinhavou, não podia se dar a formação de título judicial em
seu desfavor, pelo que os embargos deveriam ser acolhidos.
Os embargos foram acolhidos, obstada a formação do título
executivo judicial (sentença de fls. 149/151).
Inconformada, a embargada interpôs apelação (fls. 155/161).
Dentre outros argumentos, sustentou que o apelado não comprovou suas alegações,
no sentido de que a filha fez as compras sem autorização. A prova oral produzida em
audiência fez ver que as compras eram feitas pela filha do apelado, munida do cartão
de crédito e da respectiva senha. A responsabilidade pela guarda do cartão era do
apelado. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do
julgado.
Em resposta (fls. 167/172), o apelado basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, §2o,
231 inciso VII e 1.003, §5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido.
Passa-se, então, ao seu exame.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “Os
documentos que embasaram a cobrança movida pela autora são cupons fiscais (fls.
21, 25, 32 e 65) e notas fiscais (fls. 36, 40 e 49), com a assinatura de 'Angela de
Souza'. Em que pese a referência a cartão emitido em nome do embargante ou
aquisição realizada por ele, é certo que não há nos autos qualquer documento que
conte com a assinatura de Luiz Mendes de Souza. A embargada não trouxe qualquer
documento apto a demonstrar que o embargante realmente teria solicitado,
pessoalmente, cartão de crédito, com o fornecimento de seus dados e firma nesse
sentido. Os elementos de cognição trazidos aos autos demonstram que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004102-32.2012.8.26.0459 - Voto 24555
4
não manteve com a embargada relação comercial nem há prova de que tenha se
beneficiado das aquisições discutidas. Some-se a isso o fato de que, em audiência, a
informante Ana Maria Fonseca Amaral sustentou que, na condição de empregada da
embargada, não viu o embargante realizar compras no estabelecimento, nem
comprarecer pessoalmente para solicitar a emissão de cartão de crédito, Segundo a
informante, quem realizava as compras era a filha do embargante, que, de porte do
cartão de crédito em nome de seu genitor e da senha de uso pessoal adquiria os
produtos. Há, portanto, demonstração de que a embargante aceitava como forma de
pagamento, por terceira pessoa, cartão de crédito emitido em nome do embargado,
sem sequer realizar conferência entre o nome do portador e o nome do proprietário
do cartão. Ressalta-se, inclusive, inexistir provas de que o embargante tenha
efetivamente solicitado este meio de pagamento. Os débitos, se existentes, não são
imputáveis ao embargante. A eventual responsabilidade de terceiro não afasta o
dever da embargada de se certificar acerca da conferência da licitude e correção
dos meios recebidos como pagamento, além da regularidade dos documentos
apresentados pelos clientes ao contratar, o que faz parte do risco próprio do seu
negócio”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
nos termos do permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer
“a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min.
João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira,
REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a
Turma Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos bem desenvolvidos argumentos constantes da r. sentença,
agregam-se os que se seguem.
Consigne-se, de início, que o cartão de crédito era de emissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004102-32.2012.8.26.0459 - Voto 24555
5
da cooperativa e para uso exclusivo na loja desta. O pleito foi embasado em quinze
instrumentos de protesto. Há doze comprovantes emitidos pela máquina de cartão
assinados aparentemente por Ângela Lucia Teixeira de Souza, filha do apelado (fls.
21, 25, 32 e 65). Ainda, há também faturas (boletos para pagamento de fls. 20, 24,
28, 31, 35, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 68) e notas fiscais (fls. 36 compra de
televisão; fls. 69 compra de forno de micro-ondas). Diversas compras foram
parceladas. À exceção dos boletos, as notinhas da maquininha e as notas fiscais
foram todas aparentemente assinadas por Ângela.
Incontroverso nos autos que as compras foram todas realizadas
pela filha do apelado. O fato não foi negado pela apelante.
Quando da audiência, a própria funcionária da apelante
informou que não viu o apelado realizar compras no estabelecimento, nem
comparecer pessoalmente para solicitar o cartão de crédito. Quem fazia as compras,
com exclusividade, era a filha do apelado.
De resto, como anotado na sentença, a apelante sequer trouxe
aos autos documentação que comprovasse que o cartão tenha sido solicitado pelo
apelado. É dizer, deixou de demonstrar a própria higidez da contratação do
instrumento de pagamento.
Não colhe a alegação da apelante, no sentido de que o apelado
teria que comprovar que não autorizou sua filha a realizar compras com o cartão que,
como dito, só podia ser usado no estabelecimento da cooperativa.
Era ônus da apelante demonstrar que a filha do apelado tinha
autorização para realizar as compras com o uso do meio de pagamento. De resto,
sendo incontroverso que a portadora do cartão não era a pessoa que constava do
plástico como titular e a preposta da apelante admitiu que sabia disso , o meio de
pagamento de uso exclusivo junto à cooperativa não poderia ser aceito, sem a tal
autorização.
Como não se tratava de portadora do cartão desvinculada da
pessoa que constava como titular, bem como considerada a ciência da apelante a
respeito, a aventada responsabilidade pela guarda do instrumento é irrelevante. Aliás,
não se trata disso de extravio de cartão. Trata-se do uso do cartão indevidamente
tirado em nome do apelado por sua filha, com a ciência e concordância da apelante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004102-32.2012.8.26.0459 - Voto 24555
6
respeito, sem a cautela mínima de exigir apresentação de autorização.
Por tais motivos é que a sentença não merece qualquer reparo.
Em verdade, a apelante deve exigir o cumprimento da obrigação junto à verdadeira
devedora, qual seja, a pessoa que fez as compras a filha do apelado.
Em vista da sucumbência recursal, os honorários advocatícios
devidos ao procurador do apelado (fixados em 1o grau em R$ 500,00) são majorados
para R$ 800,00.
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator